Tribunal: TJSP
Processo: 2225472-53.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Prevalência do entendimento do C. STF no julgamento do Tema 810 acerca do decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 905. Consectários legais da condenação principal que possuem natureza de ordem pública, sendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Prevalência do entendimento do C. STF no julgamento do Tema 810 acerca do decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 905. Consectários legais da condenação principal que possuem natureza de ordem pública, sendo possível a adequação dos parâmetros na fase de cumprimento de sentença.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.